Tribunal: TJDFT
Processo: 0744253-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744253-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IANCA VIEIRA DIAS AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IANCA VIEIRA DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais movida contra 123 VIAGENS E TURISMO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pela qual determinou a suspensão do processo com fulcro no Tema de Recursos Repetitivos no 589, até o julgamento de mérito de ação coletiva ajuizada contra a agravada na Comarca de Belo Horizonte/MG. A agravante alega que adquiriu passagens aéreas da agravada, com objetivo de realizar uma viagem de férias com sua genitora para a cidade de Maceió/AL, mas que a empresa recorrida se recursou à emissão as passagens, passando a oferecer um voucher para realização da viagem em data não especificada, mediante pagamento de valor adicional extorsivo. Defende ser ilícita a suspensão do processo em razão do deferimento da recuperação judicial da agravada, argumentando que o sobrestamento processual previsto no art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005 não se aplica às ações de conhecimento, mas apenas aos processos de execução movidos contra a empresa em recuperação judicial. Sustenta que a suspensão processual em razão a decretação da recuperação judicial da agravada também é obstada pelo Código de Defesa do Consumidor, defendendo a aplicação da legislação consumerista para resolução no litígio tratado nos autos de origem. Com esses argumentos, e destacando o risco de ser impedida de buscar a reparação dos danos suportados, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a afastar os efeitos da decisão agravada e assegurar o prosseguimento da ação originária. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, de modo a garantir o processamento e o julgamento da ação indenizatória movida contra a agravada. Recurso dispensado de preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 176685433). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida à recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, a análise detida do processo de origem revela que estão presentes os aludidos pressupostos. Destaco, de início, que a decisão agravada não suspendeu o processo de origem em razão do deferimento da recuperação judicial da agravada, tratando-se de fundamento adotado exclusivamente para conceder gratuidade judiciária à empresa recorrida. A suspensão processual decretada na decisão agravada está amparada no Tema de Recursos Repetitivos no 589, impondo a suspensão do processo até o julgamento de mérito Ação Coletiva n. 5193820-81.2023.8.13.0024, ajuizada contra a agravada na 15a Vara Cível na Comarca de Belo Horizonte/MG, confira-se: “Transcorreu in albis o prazo para a parte autora se manifestar em réplica, nos termos da sentença de Id 204711923. Diante da notória recuperação judicial, o que é suficiente para demonstrar a incapacidade financeira, defiro a gratuidade de justiça à parte ré. Anote-se. A parte ré pleiteia a suspensão do presente processo até o julgamento final da ação civil pública contra si ajuizada. No tema repetitivo n. 589 foi estabelecida a seguinte tese: Ajuizada a ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva. O Acordo de Cooperação Judiciária estabelecido pelos Tribunais de Justiça de Minas Gerais, Paraíba e Mato Grosso estabeleceram que o juízo competente para processar e julgar as ações coletivas contra a 123 Viagens e Turismo LTDA é da 15a Vara Cível de Minas Gerais, onde tramita os autos da Ação Coletiva n. 5193820-81.2023.8.13.0024. Como a ação coletiva tem o condão de suspender o curso da individual, determino a suspensão destes autos até o trânsito em julgado da ação coletiva já referida.” Contudo, ainda que as razões recursais não sejam integralmente congruentes com os fundamentos da decisão agravada, é viável o conhecimento do recurso em atenção ao conjunto da postulação deduzida pela agravante, volvida a obter o prosseguimento do feito originário. A admissibilidade do recurso, a fim de que haja aprofundamento na matéria de direito que envolve a suspensão processual decretada na decisão agravada, também encontra amparo no efeito devolutivo do recurso, conforme disposto no art. 1.013, § 3o, do CPC, devendo-se levar em conta, ainda, os direitos de prestação jurisdicional e de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, dispostos no art. 5o, XXXV, da CF e no art. 6o, VIII, do CDC. Feita essa necessária ressalvo, passo à análise da decisão agravada, que, à toda evidência, não deu correta aplicação ao entendimento firmado pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos no 589. O referido precedente qualificado, proferido no julgamento do Recurso Especial no 1353801/RS se propôs a resolver a seguinte questão jurídica: “Discute-se a possibilidade de suspensão, nos termos da legislação vigente, do andamento de inúmeros processos até o julgamento em ação coletiva da tese jurídica de fundo neles indicada.” A tese estabelecida no julgamento do recurso especial, em consonância com o que já havia sido estabelecido no Tema de Recursos Repetitivos no 60, permite a suspensão das ações individuais quando a mesma tese jurídica de fundo pender de julgamento em ação coletiva, estabelecendo o seguinte entendimento: “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.” O referido precedente tratava de processo coletivo e de processos individuais que tinham como causa pedir uma tese jurídica de fundo comum, qual seja, o direito ao piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica do Rio Grande do Sul. No caso dos autos, verifica-se distinção entre o referido precedente qualificado e o pedido efetivamente deduzido pela agravante na ação indenizatória de origem, cujo julgamento não depende da definição de qualquer tese jurídica de fundo, mas apenas da análise da prova produzida no processo individual, à luz das disposições objetivamente contidas no Código de Defesa do Consumidor. Pelo que se verifica da petição inicial, a agravante alega que adquiriu passagens aéreas da agravada, pelo valor de R$ R$ 1.475,69 (mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), com objetivo de realizar uma viagem de férias com sua genitora para a cidade de Maceió/AL, mas a empresa recorrida se recursou à emissão as passagens ao tempo da viagem, passando a oferecer um voucher para utilização em data não especificada, mediante pagamento de valor adicional apontado como extorsivo, na expressão de R$ 5.668,00 (cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais). Com esses argumentos, requer a reparação de danos materiais e morais, com amparo no Código de Defesa do Consumidor, de modo que o julgamento do pedido demanda exclusivamente a avaliação a prova e a aferição da extensão de eventual dano individual da agravante, independentemente de qualquer tese jurídica de fundo que venha a ser discutida na Ação Coletiva n. 5193820-81.2023.8.13.0024, ajuizada contra a agravada na 15a Vara Cível na Comarca de Belo Horizonte/MG. Aliás, não é sequer possível que o dano individual alegado pela agravante seja apurado forma incidental na mencionada ação coletiva, de modo que a suspensão do processo, no caso concreto, enseja clara negativa de prestação jurisdicional. Ainda que a agravante possa estar sujeita aos efeitos da recuperação judicial na fase de execução, ou sofrer e reflexos de decisões da ação coletiva que tratem da destinação do patrimônio da agravada, visando atender a todos os consumidores lesados, a recorrente faz jus ao julgamento de mérito da ação de conhecimento originária, mediante análise de pretensão individual específica, a fim de que obtenha eventual título judicial oponível à parte adversa. Seguindo essa mesma orientação, destaco recente precedente desta Sexta Turma Cível, em situação análoga à versada nos autos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. AÇÕES COLETIVAS. TEMAS 60 E 589 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.DIÁLOGO DAS FONTES. VOO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. DANOS MORAIS. INTEGRIDADE PSÍQUICA. DOR. SIGNIFICADO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, aprovou a seguinte tese: "Ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva" (Temas 60 e 589). 4. O propósito da tutela do processo coletivo é variado: abrange direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. As ações coletivas são delineadas pelo pedido e causa de pedir. Invariavelmente, as pretensões individuais, particularmente as indenizatórias, não estão abrangidas pela ação coletiva. Assim, não é razoável imputar a espera pela resolução de ação coletiva que sequer tem conhecimento se contempla seus pedidos. Pedido de suspensão indeferido. 5. A disciplina jurídica do transporte aéreo é exemplo emblemático da importância do diálogo das fontes - aplicação simultânea e coordenada de diferentes diplomas legais para determinado suporte fático - na medida em que a atividade é objeto de atenção da Constituição Federal, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor (lei especial quanto aos sujeitos), da Lei 7.565/1986 e Convenção de Montreal (leis especiais quanto à matéria). A jurisprudência sempre destaca a necessidade de análise concomitante das referidas normas. 6. As questões relacionadas a transporte aéreo podem configurar tanto vício quanto fato do serviço. Entre as hipóteses de fato do serviço, estão os acidentes com lesão ou morte, extravio de bagagem, atrasos longos, perda de conexão, cancelamento do voo etc. De outro lado, configuram, em tese, vício dos serviços: pequenos atrasos, refeição servida a bordo sem qualidade, temperatura desregulada no interior da aeronave, desrespeito a marcação do assento etc. 7. Em ótica legal, é evidente que houve prestação de serviço defeituoso pela companhia aérea - cancelamento de voo e ausência de comunicação das alterações - e pela 123 Milhas - emissão de passagens e não restituição dos valores pagos após o cancelamento praticado pela companhia aérea. (...)(Acórdão 1918721, 07409105320238070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, além de provável a reforma da decisão agravada, registro a existência de risco ao resultado útil do processo caso não seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, pois não se verifica justificativa plausível para a suspensão processual, possuindo a agravante interesse na célere resolução do feito, inclusive para eventual habilitação e contemplação de pagamento no plano de recuperação judicial da agravada. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar e retomada da tramitação do processo originário. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator